Tribunal: TJSP
Processo: 1022381-78.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Competência recursal – Ação de reintegração de posse de estabelecimento comercial – Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Empresarial e Conflitos relacionados à Arbitragem, julgado procedente para determinar a competência da 37a Vara Cível Central – Recurso de competência de uma das Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado II, nos termos do art. 5o, inciso II,

Ementa:
Competência recursal – Ação de reintegração de posse de estabelecimento comercial – Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Empresarial e Conflitos relacionados à Arbitragem, julgado procedente para determinar a competência da 37a Vara Cível Central – Recurso de competência de uma das Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado II, nos termos do art. 5o, inciso II, item II.7, da Resolução 623/2013 do E. Tribunal de Justiça de São Paulo – Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.